Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702595-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Francisco Carlos da Silva Binacett Agravada: Cooperforte- Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Carlos da Silva Binacett contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Gama, nos autos do processo no 0730363-51.2023.8.07.0001. Verifica-se que a petição do recurso não foi instruída com a guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento, em razão da formulação de requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais. O agravante sustenta, em síntese, que não tem condições de custear as despesas do processo sem prejuízo da subsistência de seu núcleo familiar. Ressalte-se, no entanto, que não foram juntados aos presentes autos quaisquer elementos de prova que permitam aferir, com alguma segurança, a hipossuficiência econômica alegada, circunstância que inviabiliza o pronto deferimento da gratuidade de justiça. A propósito, a norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal, enuncia que a concessão do benefício aludido exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não deve ser deferida apenas com amparo na presunção de hipossuficiência. A esse respeito também houve a normatização da matéria no art. 99, § 2o, do CPC. Assim, deve haver a análise concreta a respeito da possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça. Feitas essas considerações, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente apresente comprovantes de rendimentos recentes, extratos bancários atualizados, declarações enviadas à RFB ou outros elementos de prova que permitam subsidiar o exame da alegada situação de hipossuficiência econômica. Fica o agravante advertido de que o descumprimento da presente ordem judicial resultará no não conhecimento do recurso. Após o transcurso do prazo concedido, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator